Tribunal: STF
Processo: RHC 219959
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



Ementa: Processual penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Tráfico de drogas e receptação. Prisão preventiva. Sentença condenatória. Manutenção. Negativa do direito de recorrer em liberdade. Natureza e quantidade de drogas. Reincidência específica. Reiteração delitiva. Condições pessoais. Irrelevância. Prisão domiciliar. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. RECEPTAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUSTIFICADORAS DA PRISÃO PREVENTIVA. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA POR PRISÃO DOMICILIAR. TRATAMENTO MÉDICO. CARÁTER EXCEPCIONAL DA MEDIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A manutenção de custódia cautelar ganha reforço com a prolação de sentença condenatória que não concede a réu que ficou preso durante toda a instrução processual o direito de recorrer em liberdade, por subsistirem as circunstâncias que justificaram a decretação da prisão preventiva. 



    2. A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal. 



    3. São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente. 



    4. A reincidência específica evidencia maior envolvimento do agente com a prática delituosa e constitui fundamento idôneo para a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública, com o objetivo de conter a reiteração delitiva. 



    5. As condições pessoais favoráveis do agente não impedem, por si sós, a manutenção da segregação cautelar devidamente fundamentada. 



    6. Não é cabível o deferimento do pedido de prisão domiciliar quando não comprovada a excepcionalidade da medida no caso concreto. 



    7. Agravo regimental desprovido.



    2. Extrai-se dos autos que o paciente teve a prisão em flagrante convertida em preventiva, denunciado e, posteriormente, condenado à pena de 8 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006, bem como à pena de 1 ano, 9 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 180 do Código Penal, mantida a prisão preventiva. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal estadual, o qual denegou a ordem.



    3. Na sequência, houve a impetração do HC no Superior Tribunal de Justiça. O Ministro João Otávio de Noronha, ao analisar o HC 743.066, não conheceu do writ. Interposto agravo regimental, o recurso foi desprovido.



    4. Neste recurso ordinário, a defesa alega que “a decisão em causa, ao manter a prisão cautelar do paciente, nesta fase recursal, apoiou-se em elementos insuficientes, destituídos de base empírica idônea, revelando-se, por isso mesmo, desprovida de necessária fundamentação substancial”.



    5. A defesa requer a concessão da “ordem para que o paciente permaneça em liberdade provisória ou em prisão domiciliar, até o trânsito em julgado nos autos de origem, intimando-o a comparecer em cartório de sua comarca para assinar o termo de comparecimento a todos os atos processuais”.



    6. Decido.



    7. O recurso não merece ser provido.



    8. Esta Corte “considera que, quando o réu permanece preso durante toda a instrução criminal, não se afigura plausível, ao contrário, revela-se um contrassenso jurídico, sobrevindo sua condenação, colocá-lo em liberdade para aguardar o julgamento do apelo (HC nº 115.462/RR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 23/4/13)” (HC 210.384-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli.



    9. Ainda: a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional (HC 115.125, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 113.793, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 110.900, Rel. Min. Luiz Fux). 



    10. Da mesma forma, “[a] reincidência específica do paciente constitui fundamento suficiente para a medida cautelar, de modo que nada colhem as alegações contra outros fundamentos, autônomos e independentes, também por ela utilizados” (HC 207.417-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes.



    11. Esta Corte tem vários precedentes no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 



    12. Ademais, “[n]a esteira da jurisprudência do STF, condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, o que ocorre na hipótese (HC 161960 AgR, Relator(a): Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 05.04.2019)” (HC 182.108-AgR, Rel. Min. Edson Fachin).



    13. A decisão recorrida não divergiu dessas orientações. Vejam-se as seguintes passagens do voto condutor do acórdão proferido pelo STJ:



    “[...]



    Inicialmente, verifica-se, em consulta ao site do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que, em 6/4/2022, nos autos da Ação Penal n. 1500334-61.2021.8.26.0571, o ora agravante foi condenado às penas de 8 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão em regime inicial fechado e de 888 dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, bem como às penas de 1 ano, 9 meses e 10 dias de reclusão em regime inicial fechado e de 17 dias-multa, como incurso no art. 180, caput, do Código Penal, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade. 



    Assim, a manutenção da custódia cautelar ganha reforço com a prolação da sentença condenatória, que não concedeu ao agravante, que ficou preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade, pois considerou mantidas as circunstâncias que justificaram a decretação da prisão preventiva. 



    Ademais, a prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que comprovem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal (HC n. 527.660/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 2/9/2020). No caso, está justificada a manutenção da preventiva, pois foi demonstrado o preenchimento dos requisitos do art. 312 do CPP, não sendo recomendável a aplicação de medida cautelar referida no art. 319 do CPP. 



    [...]



    Tendo a necessidade de prisão cautelar sido exposta de forma fundamentada e concreta, é incabível a substituição por medidas cautelares mais brandas (RHC n. 133.153/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 21/9/2020). 



    Registre-se que a reincidência específica, a quantidade e diversidade dos entorpecentes encontrados com o agravante — 4 porções de maconha, pesando 32g, e 205 papelotes de cocaína, pesando 206g —, o risco de reiteração delitiva e a apreensão de R$ 4.826,00 em espécie e de 4 galões de óleo diesel, sabidamente produtos de crime, foram os aspectos considerados pelo Juízo que decretou a prisão preventiva e justificam a segregação cautelar para garantia da ordem pública. 



    O entendimento está de acordo com a orientação da Quinta Turma de que a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas servem de fundamento para a decretação da prisão preventiva (AgRg no RHC n. 131.420/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 30/9/2020; e AgRg no HC n. 590.807/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 28/9/2020). 



    Também o Supremo Tribunal Federal assentou que “a gravidade concreta do crime, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente, evidenciados pela expressiva quantidade e pluralidade de entorpecentes apreendidos, respaldam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública” (HC n. 130.708/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 6/4/2016). 



    Além disso, a reincidência específica evidencia maior envolvimento do agravante com a prática delituosa e constitui fundamento idôneo para a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública, com o objetivo de conter a reiteração delitiva (HC n. 603.340/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 21/9/2020). 



    Ressalte-se que eventuais condições subjetivas favoráveis do agravante, como residência fixa e trabalho lícito, não impedem a prisão preventiva quando preenchidos os requisitos legais para sua decretação. Vejam-se os seguintes precedentes: AgRg no HC n. 585.571/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 8/9/2020; e RHC n. 127.843/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 2/9/2020. 



    [...]”.



    14. Quanto ao pedido de prisão domiciliar, dou especial relevância ao entendimento do STJ no sentido de que “não houve comprovação de que atualmente o agravante continua acometido pelas enfermidades alegadas, tampouco de que é inviável o tratamento médico no estabelecimento prisional”. Ademais, no ponto, não tenho como revolver fatos e provas para dissentir das premissas que embasaram as decisões proferidas pelas instâncias de origem, procedimento que não é possível na via processualmente restrita do habeas corpus.



    15. Nessas condições, não verifico situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. 



    16. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 14 de setembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator